Tribunal: STF
Processo: AI 152404
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
BENEFICIO  PREVIDENCIÁRIO - PISO - FONTE DE CUSTEIO. As
regras contidas nos pars. 5. e 6. do artigo 201 da Constituição
Federal tem aplicabilidade imediata. O disposto no par. 5. do artigo
195 da Lei Maxima não as condiciona, ja que dirigido ao legislador
ordinário, que  vincula a criação, majoração ou extensão de beneficio
ou serviço da seguridade social a correspondente fonte de custeio
total.